Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-15.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003310-15.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FLAVIANO DA SILVA LIRA - CPF: 991.894.702-06 (APELADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1003310-15.2017.8.11.0003

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: FLAVIANO DA SILVA LIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do
caput
ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 2o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, além de serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento de sua fixação, consoante entendimento pacificado no STJ (AREsp 1337674/DF).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1003310-15.2017.8.11.0003

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: FLAVIANO DA SILVA LIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15 (ID 49057640).

Em suas razões recursais, a seguradora alega que na hipótese dos autos, decaiu minimamente, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, sendo que obteve êxito em 17,5% deste valor, qual seja, R$2.362,50.

Destaca ainda, que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corresponde a mais de 50% sobre o valor da condenação, violando a regra contida no art. 85, §2o, do CPC, a qual determina que a condenação em honorários não ultrapassará o percentual de 20%.

Assim, requer a reforma da sentença para que a sucumbência seja integralmente suportada pela parte apelada, com a redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 49057651)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1003310-15.2017.8.11.0003

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: FLAVIANO DA SILVA LIRA

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FLAVIANO DA SILVA LIRA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 22/11/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial (ID 49054998), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser determinada pelo juízo, bem como a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e condenou a seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial, mesmo tendo a apelante sucumbido minimamente.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que não observou a regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra do § 2o do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.
Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019). (n.g.)

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO EM PATAMAR EXCESSIVO – ART. 85, §8o E 2o DO CPC - REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de resistência à pretensão autoral na hipótese em que, além de contestar o cabimento dos pedidos da parte adversa, o Apelante prolonga injustificadamente o cumprimento de determinação judicial proferida liminarmente, sendo, portanto, escorreita a condenação ao pagamento da verba honorária . 2. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser proporcional à natureza e complexidade da causa, bem como compatível com o tempo e labor necessários para a resolução do litígio.

(N.U 1028841-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENCIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA E INDEXADO AO DÓLAR - PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL - CÁLCULO COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – REDUÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas. A regra estabelecida pelo artigo 85,§ 2o, do CPC deve ter sua aplicação conjugada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sempre que o valor dos honorários de sucumbência apurado com a aplicação desta regra se mostrar excessivo e desproporcional à lide em exame.
(N.U 0041425-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$1.000,00 (um mil reais)
, em observância aos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

No que se refere à alegada sucumbência mínima da seguradora, extrai-se dos autos que a ação foi julgada parcialmente procedente, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em montante inferior ao valor atribuído à causa.

Observa-se que ao atribuir o valor da causa, requisito obrigatório da petição inicial, a parte apelante usou como base o valor máximo constante na Tabela da Susep, pois não possui capacidade técnica para aferir o grau de invalidez e, consequentemente, calcular o
quantum
indenizatório devido pela seguradora.

Assim, não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois embora a sentença tenha sido julgada parcialmente procedente, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
.

Súmula no 474
-
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. ”

Isso porque, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima
.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”

(APELAÇÃO CÍVEL no 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO SAMU JUNTADO AOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT. “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)“ Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei”

(Ap 62401/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).” (APELAÇÃO CÍVEL no 0014362-42.2016.8.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).
(g.n.).

Assim,
a apelante deve suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade
, conforme consignado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir os honorários sucumbenciais
para o valor de R$1.000,00 (um mil reais)
.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020